Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720775-30.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADEMAR GONCALVES DE FIGUEREDO RECORRIDO: MARIA CLEIDE OLIVEIRA CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DEMORA. PREJUÍZO. TERCEIROS. MÁ-FÉ. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADOS. 1. Nos termos do artigo 169, da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, é obrigatório o registro do contrato de compra e venda de imóveis, que deverá ser realizado no competente Cartório de Registro de Imóveis. 2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador realize o registro no cartório de imóveis competente, sendo esta a consequência legal surgida em razão de sua inércia. 3. Ausente a comprovação de má-fé, o comprador de imóvel que demora a proceder com o registro no Cartório de Registro de Imóveis não deve ser responsabilizado por eventuais prejuízos experimentados por terceiros, pois não caracterizada a prática de ato ilícito. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 1.227, 1.245 e 1.247, todos do Código Civil, sustentando ser cabível a condenação ao pagamento de danos morais, ao argumento de que a recorrida teria responsabilidade objetiva decorrente da ausência do registro no imóvel, o que configuraria ato ilícito suscetível de indenização. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 186, 1.227, 1.245 e 1.247, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: a apelada, que não possui responsabilidade objetiva no caso, não deve ser responsabilizada pelos prejuízos advindos da negligência do apelante na realização do negócio jurídico, uma vez que a má-fé alegada não restou devidamente comprovada nos autos, o que afasta a prática de ato ilícito. Além disso, eventual demanda indenizatória deve ser dirigida ao terceiro que deu como garantia imóvel que não mais lhe pertencia. Portanto, não tendo o apelante se desincumbido do seu ônus de comprovar a prática de ato ilícito por parte da apelada, não há que se falar em condenação ao pagamento de danos materiais e morais (id 10909726-Pág.10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024